Tribunal: TJMT
Processo: 1001977-74.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001977-74.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VIDEPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - CNPJ: 07.634.836/0001-97 (APELANTE), SILVIO LUIZ DE COSTA - CPF: 347.883.799-53 (ADVOGADO), Gerente de Interpretação da Legislação Tributária do Estado de Mato Grosso (APELADO), GERENTE DE CRÉDITO FISCAL DA SEFAZ/MT (APELADO), ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITARAM AS PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO E NULIDADE DA SENTENÇA E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 3a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 4o VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERIMENTO. DECRETO ESTADUAL/MT No 1.134/2017. CONDIÇÃO DE RENÚNCIA DE CRÉDITOS. CONSTITUCIONALIDADE. IRRETROATIVIDADE DA NORMA RECONHECIDA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por sociedade empresária contra sentença que denegou segurança visando afastar a exigência de renúncia de créditos de ICMS para fruição do diferimento previsto no art. 21 do Anexo VII do RICMS/MT, incluído pelo Decreto Estadual/MT no 1.134/2017.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se houve perda superveniente do objeto em razão de eventual revogação da norma;
(ii)
saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação;
(iii)
saber se a exigência de renúncia a créditos de ICMS como condição para o diferimento viola o princípio da não cumulatividade;
(iv)
saber se o diferimento depende de convênio no âmbito do CONFAZ;
(v)
saber se o Decreto Estadual no 1.134/2017 poderia retroagir para alcançar fatos anteriores à sua publicação.

III. Razões de decidir

3. A norma impugnada permanece em vigor, inexistindo perda superveniente do objeto.

4. A sentença analisou adequadamente os fundamentos da causa, não havendo nulidade por ausência de motivação.

5. O diferimento do ICMS é opcional, e a condição de renúncia de créditos não viola o princípio da não cumulatividade, consoante precedentes do STF.

6. O instituto do diferimento não se equipara à isenção ou imunidade, sendo desnecessária a celebração de convênio no âmbito do CONFAZ.
7. O Decreto Estadual no 1.134/2017, ao inovar na disciplina tributária, não pode retroagir para alcançar fatos geradores anteriores à sua publicação (01/08/2017), sob pena de violar o princípio da irretroatividade tributária e a segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para declarar a irretroatividade do Decreto Estadual no 1.134/2017, assegurando à impetrante o aproveitamento dos créditos de ICMS relativos a julho de 2017.

Tese de julgamento
: 1. " É constitucional a exigência de renúncia ao aproveitamento de créditos de ICMS como condição para a fruição do diferimento, por se tratar de benefício fiscal opcional. 2. O Decreto Estadual no 1.134/2017 não pode retroagir para alcançar fatos geradores anteriores à sua publicação."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 150, III, “a”, e 155, § 2o, I; CTN, arts. 105, 106 e 144; LC no 87/1996, arts. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 731520 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, j. 24.05.2016; STF, ADI 2056, Rel. Min. Gilmar Mendes.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
apelação cível
interposta por
VEDAPLAST EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA.

contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos de
mandado de segurança
com pedido de liminar impetrado em face de ato do impetrado pela empresa em face de ato atribuído ao Gerente de Interpretação da Legislação Tributária e pelo Gerente de Interpretação da Legislação Tributária e pelo Superintendente de Fiscalização no Estado de Mato Grosso, por meio da qual se
DENEGOU A SEGURANÇA
, permanecendo incólume a exigência administrativa decorrente do
Decreto Estadual no 1.134/2017
,
que, ao alterar o RICMS/MT, condicionou a fruição do
diferimento

do ICMS, nas saídas internas de embalagens destinadas a estabelecimento industrial, à
renúncia ao aproveitamento de quaisquer créditos

pelo remetente (parágrafo único do art. 21, Anexo VII). A sentença veio lançada sob o Id. 298877860 nesta instância recursal.

Na inicial, a impetrante alegou, em síntese, que o
Decreto Estadual no 1.134/2017
, ao revogar o regime de diferimento do ICMS nas operações internas com resinas plásticas, acarretou afronta ao princípio constitucional da não cumulatividade, na medida em que impossibilitou a apropriação dos créditos decorrentes das aquisições interestaduais de insumos. Defendeu que o diferimento não se confunde com isenção, de modo que não poderia restringir o direito ao crédito, invocando ainda a necessidade de observância da proporcionalidade, da vedação ao confisco, da exigência de convênio no âmbito do CONFAZ para a concessão de benefícios fiscais e da irretroatividade da norma tributária.

Deprecou, ainda, pelo reconhecimento do direito de
manutenção e aproveitamento

do

saldo credor acumulado até 01/07/2017
e dos
créditos apurados no mês de julho/2017
,
indicando, a propósito, os montantes de
R$ 1.505.011,09
(saldo credor a transportar) e
R$ 132.339,19
(créditos de julho), bem como a compensação do débito do mesmo período
(
R$ 127.285,02
).

Liminar indeferida. (Id. 165555028).

Sobreveio sentença
denegatória da segurança
, sob o fundamento de que o
diferimento
não constitui benefício apto a gerar crédito, mas mera postergação do pagamento, afastando-se, por conseguinte, as teses veiculadas na impetração.

Daí o presente
recurso de apelação
, em que a empresa, preliminarmente, suscita
nulidade por ausência de fundamentação
e por violação ao art. 489, § 1o, do CPC, ressaltando, inclusive, que a decisão seria
reprodução de sentença anterior

já cassada por este Tribunal por
omissão
e
deficiência de fundamentação
,
e, no mérito, renova a defesa do direito ao crédito e a tese de
inconstitucionalidade
do parágrafo único do art. 21 do Anexo VII do RICMS/MT, na redação do Decreto no 1.134/2017, bem como a
irretroatividade

do art. 3o do mesmo decreto. (Id. 298877865).

O apelado
não apresentou contrarrazões
, conforme
certidão de decurso de prazo

(Id.

298877869), lavrada em
17/06/2025
, atestando que, intimado, deixou transcorrer o prazo
sem manifestação
.

Instada a se pronunciar, a
Procuradoria de Justiça
, neste ato representado pelo Procurador de Justiça, doutor Wagner Cezar Fachone, em judicioso parecer, reconhece que a
sentença padece de insuficiência de fundamentação
,
pois
não enfrentou
os argumentos centrais deduzidos pela impetrante acerca da não cumulatividade, proporcionalidade e necessidade de convênio para benefícios fiscais, configurando a hipótese do
art. 489, § 1o, I a IV, do CPC
; não obstante,
opina pela rejeição da preliminar
de nulidade, propondo a aplicação da
teoria da causa madura
(
art. 1.013, § 3o, do CPC
)
, por entender que a lide versa
questão de direito
e se encontra devidamente amadurecida em contraditório.

Na sequência, enfatiza a
perda superveniente do objeto
do
mandamus
, ao argumento de que a
legislação impugnada consoante verificação em fonte oficial da SRFAZ-MT foi alterada
,
sendo que, o regime de diferimento foi reorganizado em capítulo próprio do RICMS/MT (arts. 573 a 586), de modo que as disposições questionadas não mais subsistem na forma atacada, e, por via de consequência, não subsistindo o interesse processual, motivo pelo qual conclui pelo
reconhecimento da prejudicialidade do recurso
, pela perda superveniente do objeto, com a
extinção do processo sem resolução do mérito

(
art. 485 VI, do CPC
).
(Id. 305082378).

Após, vieram-me conclusos por distribuição regimental.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

Como relatado cinge-se a controvérsia em torno de apelação cível interposta por

VEDAPLAST EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA.

contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do mandado de segurança, DENEGOU A ORDEM impetrada para assegurar o direito da empresa de aproveitar créditos de ICMS em operações com resinas plásticas, não obstante as alterações trazidas pelo

Decreto Estadual no 1.134/2017
.

A sentença de origem sustentou, em essência, que o regime de
diferimento do ICMS
não constitui benefício fiscal apto a ensejar crédito, mas apenas postergação do pagamento, de modo que a vedação ao aproveitamento de créditos pelo remetente não violaria a
não cumulatividade
. Com esse fundamento, denegou a segurança pleiteada.

A apelante, em suas razões, argui preliminar de
nulidade da sentença por ausência de fundamentação
,
asseverando que a decisão não enfrentou todos os argumentos deduzidos na inicial, especialmente quanto à distinção entre diferimento e isenção, à necessidade de convênio interestadual para concessão de benefícios fiscais, à irretroatividade do art. 3o do Decreto no 1.134/2017 e à proporcionalidade da restrição ao direito de crédito. Aduz, ainda, que a sentença incorreu em vício já reconhecido por este Tribunal em processo conexo, quando cassou decisão anterior por deficiência de fundamentação. No mérito, insiste na
inconstitucionalidade e ilegalidade
do ato normativo estadual, defendendo a manutenção e aproveitamento dos créditos acumulados até julho de 2017.

Passo à análise.

De fato, assiste razão à apelante ao apontar a insuficiência da fundamentação expendida pelo juízo a quo. A sentença limitou-se a afirmar que o diferimento não enseja direito a crédito, sem examinar os demais fundamentos relevantes trazidos pela parte impetrante, notadamente aqueles ligados à necessidade de convênio CONFAZ, à distinção entre diferimento e isenção e à irretroatividade da norma. O vício é inequívoco e se enquadra no art. 489, §1o, do CPC, caracterizando julgamento deficiente.

Todavia, não há como simplesmente anular a decisão e devolver a matéria ao primeiro grau. O art. 1.013, §3o, do CPC autoriza o Tribunal a apreciar desde logo o mérito quando a causa versar questão exclusivamente de direito e estiver em condições de imediato julgamento. Tal é a hipótese dos autos: não há necessidade de dilação probatória, sendo a controvérsia restrita à interpretação de normas legais e constitucionais aplicáveis ao regime do ICMS.

Superada, pois, a preliminar, cumpre enfrentar o mérito.

É incontroverso que o
Decreto no 1.134/2017
alterou o regime do diferimento do ICMS em Mato Grosso, estabelecendo que o contribuinte que se valesse do benefício ficaria impedido de aproveitar créditos relativos às entradas das mercadorias objeto do diferimento. A impetrante entende que tal restrição viola o princípio constitucional da não cumulatividade (art. 155, §2o, I, da CF), além de extrapolar os limites da legislação complementar e do convênio interestadual.

Não obstante a plausibilidade das teses, o parecer ministerial destacou circunstância relevante: o regime normativo foi posteriormente reorganizado no próprio RICMS/MT, em capítulo específico, alterando o panorama jurídico que deu origem ao mandado de segurança. Assim, a norma impugnada não mais vigora com a mesma redação, o que compromete a utilidade do provimento jurisdicional.

Nessas condições, verifica-se a ocorrência de
perda superveniente do objeto
, pois a decisão pleiteada pela impetrante, voltada a afastar efeitos de dispositivo já revogado e substituído por outro regime normativo, perdeu o caráter de utilidade prática. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, havendo alteração legislativa superveniente que afaste a eficácia do ato impugnado, impõe-se a extinção do mandado de segurança sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC).

Portanto, embora reconheça-se a deficiência da sentença recorrida, não há como dar provimento ao recurso da apelante para conceder a ordem. A solução adequada é, à luz do princípio da economia processual e da causa madura, reconhecer a perda do objeto e extinguir o feito sem exame de mérito.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, porque atestado os requisitos de admissibilidade, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, reconhecendo a
perda superveniente do objeto
e mantendo a extinção do mandado de segurança, nos termos do art. 485, VI, do CPC

Decisão em sintonia com o parecer ministerial.

É como expresso o meu voto.

Cuiabá,

Des. Deosdete Cruz Júnior

Relator

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a apelante, impetrou com a ação mandamental n.o 1001977-74.2018.8.11.0041 arguindo em síntese que:

01) é sociedade limitada dedicada à fabricação de artefatos plásticos e embalagens flexíveis para produtos alimentícios, enquadrada no Regime Normal de Apuração do ICMS, aproveitando créditos permitidos pela legislação tributária nas aquisições de matéria-prima e insumos, compensando-os com o ICMS devido nas operações subsequentes.

02) desde 2014, as operações internas com embalagens destinadas a estabelecimento industrial estavam abrangidas obrigatoriamente pelo diferimento do ICMS, conforme art. 21 do Anexo VII do RICMS/MT. Contudo, em 01/08/2017, foi publicado o Decreto Estadual/MT no 1.134/2017 que, em seu art. 2o, XVI, acrescentou o parágrafo único ao referido artigo, tornando opcional o diferimento nas saídas internas de embalagens e condicionando sua aplicação à renúncia ao aproveitamento de quaisquer créditos.

03) a referida alteração normativa viola o princípio da não cumulatividade do ICMS, pois a Constituição Federal e a Lei Complementar no 87/96 somente vedam o aproveitamento de crédito nas hipóteses de isenção e não incidência, institutos que não se confundem com o diferimento. Sustenta ainda que, como o diferimento foi concedido na forma de benefício fiscal, sua instituição dependeria de Convênio Interestadual e de Lei específica, o que não ocorreu.

04) as disposições do Decreto não poderiam retroagir para alcançar situações anteriores à sua publicação, ocorrida em 01/08/2017, mas com efeitos a partir de 01/07/2017.

O Juízo a quo denegou a segurança pleiteada entendendo que o regime do diferimento do ICMS não constitui direito ao crédito tributário, tampouco infringe o princípio da não cumulatividade, conforme jurisprudência do STF.

Em suas razões recursais, a apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que o juízo não teria enfrentado todos os argumentos deduzidos na inicial. No mérito, reitera os argumentos da petição inicial.

O Estado de Mato Grosso, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela prejudicialidade do recurso, em razão da perda superveniente do objeto, alegando que a legislação impugnada não mais subsistiria no mundo jurídico.

O eminente Relator Des. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, apresentou voto no sentido de negar provimento ao recurso de apelação, reconhecendo a perda superveniente do objeto e mantendo a extinção do mandado de segurança, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Para melhor exame da questão, pedi vista dos autos.

I. DAS PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO

1.1. Da Preliminar de Perda do Objeto

Inicialmente, cumpre analisar a questão suscitada pela Procuradoria Geral de Justiça, acerca da perda superveniente do objeto da ação, sob o argumento de que a legislação impugnada não mais subsistiria no mundo jurídico.

Tal alegação, contudo, não merece prosperar.

Em consulta ao Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso (RICMS/MT), verifica-se que o dispositivo legal questionado na presente demanda ainda se encontra em pleno vigor, com a seguinte redação:

"Art. 21 Fica diferido para o momento da sua saída subsequente o lançamento do imposto incidente nas operações internas com embalagens fabricadas no território mato-grossense, desde que sejam destinadas a estabelecimento industrial.

Parágrafo único. A fruição do diferimento nas hipóteses previstas neste artigo é opcional e sua utilização implica ao estabelecimento remetente a renúncia ao aproveitamento de quaisquer créditos.

Nota: 1. Vigência por prazo indeterminado".

Ademais, ainda que o dispositivo legal em questão tivesse sido revogado ou alterado, tal fato, por si só, não implicaria necessariamente na perda do objeto da ação, pois foi requerido na inicial que fosse assegurado o direito da Impetrante manter e se aproveitar de créditos de ICMS na proporção das operações interestaduais e internas não diferidas, pedido esse que deve ser analisado enquanto vigente a referida norma.

Portanto, rejeito a preliminar de perda do objeto suscitada pela Procuradoria Geral de Justiça.

1.2. Da Preliminar de Nulidade da Sentença por Ausência de Fundamentação

A apelante alega que deve ser declarada a nulidade da sentença por ausência de fundamentação legal, eis que não teria enfrentado todos os argumentos deduzidos na inicial.

Sobre o assunto, sabe-se que a sentença é um ato processual que põe fim à fase cognitiva do processo e extingue à Execução e/ou os Embargos do Devedor, conforme se verifica do artigo 203 do Código de Processo Civil:

“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nosarts. 485e487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”.

Nos termos do artigo 489 do Código de Processo Civil, a sentença deve ser composta de relatório, fundamento e dispositivo, confiram-se:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

[...]

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Extrai-se do citado dispositivo legal, que a sentença é considerada não fundamentada quando o Magistrado: 01) indica a legislação mas não a explique e correlacione com a causa; 02) utiliza conceito jurídico sem explicar a sua aplicação ao caso; 03) utiliza fundamento que não se aplique ao caso mas sim a outra ação; 04) não aprecia fundamentos suscitados na demanda; 05) colaciona na decisão súmula sem explicar a sua relação como o caso; 06) deixa de seguir sumulas ou precedentes apresentados pela parte, sem explicar o motivo de sua não aplicação ao caso.

Na hipótese, verifica-se que a sentença enfrentou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, reconhecendo a licitude da legislação questionada, bem como a compatibilidade do regime de diferimento do ICMS condicionado à renúncia de créditos com o princípio da não cumulatividade.

Assim, rejeito a presente preliminar.

II. DO MÉRITO

2.1. Da exigência de renúncia ao aproveitamento de créditos de ICMS como condição para a fruição do diferimento

A controvérsia cinge-se à constitucionalidade e legalidade do parágrafo único do art. 21 do Anexo VII do RICMS/MT, incluído pelo Decreto Estadual/MT no 1.134/2017, que estabeleceu expressamente que o contribuinte que optar pelo benefício do diferimento do ICMS deverá renunciar ao aproveitamento de quaisquer créditos.

Pois bem.

Sabe-se que nos termos do artigo 155, § 2o, inciso I, da Constituição Federal o ICMS é um tributo não cumulativo, de modo que os valores recolhidos nas etapas anteriores devem ser aproveitados nas operações posteriores, como cito:

“Art. 155 da CF/1988. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

[...]

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; [...]

§ 2o O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

I - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal; [...]”.

No mesmo sentido são os artigos 19 e 20, da Lei Complementar no 87/96, que regulamenta o ICMS, como cito:

“LEI COMPLEMENTAR No 87, DE 13 DE SETEMBRO DE 1996

[...]

Art. 19. O imposto é não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou por outro Estado.

[...]

Art. 20. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação.

§ 1o Não dão direito a crédito as entradas de mercadorias ou utilização de serviços resultantes de operações ou prestações isentas ou não tributadas, ou que se refiram a mercadorias ou serviços alheios à atividade do estabelecimento.[...]“

Destarte, em regra, os contribuintes fazem jus ao creditamento do ICMS recolhido nas etapas anteriores em observância ao princípio da não-cumulatividade.

Todavia, o caso dos autos não deve ser amoldado à norma geral.

Isso porque, o Legislador Estadual, por meio do art. 21 do Anexo VII do RICMS/MT estabeleceu, a priori, que nas operações internas com embalagens fabricadas no território mato-grossense, destinadas a estabelecimento industrial, o ICMS seria diferido para um momento subsequente de sua saída.

Todavia, em 01.08.2017 foi publicado o Decreto Estadual/MT no 1.134/2017 que, dentre outras providências, no art. 2o, XVI acrescentou o parágrafo único ao art. 21 do Anexo VII do RICMS/MT, tornando “opcional” o diferimento nas saídas internas de embalagens e condicionando sua aplicação à “renúncia ao aproveitamento de quaisquer créditos, como cito:

"Art. 21 Fica diferido para o momento da sua saída subsequente o lançamento do imposto incidente nas operações internas com embalagens fabricadas no território mato-grossense, desde que sejam destinadas a estabelecimento industrial.

Parágrafo único. A fruição do diferimento nas hipóteses previstas neste artigo é opcional e sua utilização implica ao estabelecimento remetente a renúncia ao aproveitamento de quaisquer créditos. (incluído pelo Decreto Estadual/MT no 1.134/2017

Da análise dos dispositivos legais acima transcritos, verifica-se que a legislação estadual, ao tornar facultativo o diferimento do ICMS, estabeleceu expressamente que o contribuinte que optar por tal benesse não poderá aproveitar quaisquer outros créditos.

A condição imposta pelo legislador estadual para a fruição do diferimento do ICMS se justifica pela lógica do sistema tributário, uma vez que a concessão da referida benesse já representa uma forma de desoneração tributária, sendo incompatível com o aproveitamento simultâneo de créditos que, em situação normal, seriam devidos.

Importante destacar que o benefício em questão é opcional, conforme expressamente previsto no dispositivo legal questionado na demanda, cabendo ao contribuinte decidir se prefere aderir ao diferimento, renunciando quaisquer créditos, ou se prefere manter-se no sistema normal de tributação, com o aproveitamento integral dos créditos a que teria direito.

Não se trata, portanto, de violação ao princípio da não cumulatividade, mas sim de aplicação de regra específica prevista na legislação estadual, que estabelece condição para a fruição do diferimento do ICMS que é opcional.

Ressalta-se que, o princípio da não cumulatividade, embora de estatura constitucional, não é absoluto, comportando exceções expressamente previstas na própria Constituição Federal.

Ademais, no caso específico, a opção do contribuinte por um regime tributário mais favorável (ICMS Diferido), implica na aceitação das condições impostas pela legislação para a fruição de tal benefício, incluindo a impossibilidade de aproveitamento de créditos.

Nesse sentido já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, como cito:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGIME DE DIFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À CRÉDITO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, o regime do diferimento, quanto ao recolhimento do imposto, não gera direito a crédito, nem viola o princípio da não cumulatividade. 2. A petição de agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos é inadmissível o agravo, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AI 731520 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24-05-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 09-06-2016 PUBLIC 10-06-2016)

2.2. Da Necessidade de Celebração de Convênio

Quando à alegação de que o diferimento, por configurar benefício fiscal, dependeria de prévia autorização do CONFAZ, cabe ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 2056/MS, entendeu pela desnecessidade por não se tratar de isenção ou imunidade como cito:

“Ação Direta de Inconstitucionalidade. [...]. 4. O diferimento, pelo qual se transfere o momento do recolhimento do tributo cujo fato gerador já ocorreu, não pode ser confundido com a isenção ou com a imunidade e, dessa forma, pode ser disciplinado por lei estadual sem a prévia celebração de convênio. 5. Precedentes. 6. Ação que se julga improcedente”. (STF - ADI: 2056 MS, Relator.: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 30/05/2007, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-082 DIVULG 16-08-2007 PUBLIC 17-08-2007 DJ 17-08-2007 PP-00022 EMENT VOL-02285-02 PP-00365 RTFP v. 15, n. 76, 2007, p . 331-337)

2.3. Da Irretroatividade da Norma

Sustenta a recorrente que Decreto Estadual/MT no 1.134/2017, embora tenha sido publicado em 01/08/2017, o art. 3o da referida norma estabeleceu que seus efeitos retroagiriam a 1o de julho de 2017, o que violaria ao princípio da irretroatividade da norma tribtaria.

Sobre o assunto, sabe-se que o legislador, no artigo 150, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, estabeleceu o princípio da irretroatividade tributária, o qual prevê que a leis que instituir ou majorar tributo não pode retroagir a fatos pretéritos, como cito:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

[...]

III - cobrar tributos:

a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado; [...]”.

De igual modo, os artigos 105 e 144, do CTN, prevê que a lei tributária deve ser aplicada sobre fatos geradores futuros, in verbis:

“Art. 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início mas não esteja completa nos termos do artigo 116”.

“Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.

Por outro lado, o artigo 106, do CTN, prevê algumas hipótese em que se admite a retroatividade da legislação tributária, transcrevo:

“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:

I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;

II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:

a) quando deixe de defini-lo como infração;

b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo;

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática”.

“Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.

§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliado os podêres de investigação das autoridades administrativas, ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros. [...]”.

Em relação ao art. 106 do Código Tributário Nacional observa-se que a lei tributária se aplica a ato ou fato pretérito somente em situações específicas, como quando for expressamente interpretativa, ou quando for mais benéfica para o contribuinte em matéria de infração, desde que o ato não tenha sido definitivamente julgado, o que não é o caso dos autos.

No caso em análise, o Decreto Estadual/MT no 1.134/2017 não possui natureza interpretativa, mas sim inovadora, ao estabelecer nova condição para a fruição do diferimento do ICMS, qual seja, a renúncia ao aproveitamento de quaisquer créditos.

Em relação inaplicabilidade do princípio da irretroatividade prevista no artigo 144,§ 1o, do CTN, a obra “Código Tributário Nacional Comentado” de Coordenação do doutrinador Vladimir Passos de Freitas leciona que:

“Na atividade do lançamento é preciso distinguir a lei material, que descreve o fato típico tributário e contém a respectiva implicação consistente no pagamento do tributo, das outras leis de natureza apenas adjetiva, que dizem respeito ao modo pelo qual é realizada a atividade do lançamento. A lei material é aquela aplicada na atividade do lançamento, segundo os critérios da qual é determinada e quantificada a obrigação tributária principal e o correlativo crédito tributário. Integra o próprio objeto do lançamento, na medida em que é dele a fonte formal e, por isso, há de ser aquela vigente na data em que surgiram a obrigação e o respectivo crédito. É o que diz o caput deste artigo. Já as leis meramente adjetivas não integral o objeto do lançamento, valendo dizer que não são aplicadas pelo lançamento, mas à atividade do lançamento. Dizem respeito à atividade e não ao objeto do lançamento. Em razão disso, são aplicáveis aquelas vigentes na data em que é exercida a atividade, sendo irrelevante que sejam posteriores ao surgimento do direito que é objeto do lançamento. É esse o sentido do § 1o deste artigo. Com efeito as leis que instituem novo critério de apuração, [...] externas ao fato gerador, no sentido de que não alteram nenhum dos aspectos da hipótese de incidência tributária, afetando, apenas, a atividade do lançamento, e não o crédito tributário. Esclareça-se, por oportuno, que os critérios de apuração são unicamente queles investigatórios, e não os que se destinem à quantificação do tributo devido, pois estes afetam diretamente a materialidade da hipótese de incidência no seu aspecto dimensível. [...]”. (FREITAS, Vladimir Passos. Código Tributário Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo, inclusive ICMS e ISS. 5a Ed. Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 756)

Com efeito, no caso do lançamento tributários, em regra deve ser aplica a legislação em vigor na data da ocorrência do fato gerador do tributo.

Frisa-se que, se o legislador criar uma nova norma de natureza material que modificar os critérios de apuração do tributo, essa legislação não se aplica à fatos pretéritos.

No entanto, se a nova legislação que modifica a forma de apuração do tributo possui natureza formal, ou seja, se trate de norma meramente adjetiva, o Código Tributário Nacional admite a sua aplicação em novos lançamentos de forma retroativa, ou seja, para atingir fatos geradores pretéritos.

A esse respeito, ressalta-se que se considera norma material, aquela que determina e quantifica a obrigação tributária. Todavia, se a norma estabelece novos critérios de apuração, unicamente investigatórios, que não se destine a quantificar o tributo devido, estamos diante da legislação formal (adjetiva).

In casu, uma vez que o Decreto Estadual/MT no 1.134/2017, estabeleceu que para a fruição do diferimento do ICMS o contribuinte renunciaria ao aproveitamento de quaisquer créditos, modificando a quantificação da obrigação tributária a ser recolhida pelo contribuinte, caso em que não se admite a retroatividade da norma, de modo que não poderia o Legislador Estadual estabelecer que a norma entraria em vigor na data da sua publicação (01/08/2016) com efeitos retroativos a partir de 1o/07/2017.

Assim, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei tributária e da segurança jurídica, deve-se reconhecer que os efeitos do Decreto Estadual/MT no 1.134/2017 somente podem ser aplicados a partir de sua publicação, ocorrida em 1o de agosto de 2017, não podendo alcançar situações anteriores a essa data.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, peço vênia ao eminente Relator, para apresentar VOTO DIVERGENTE, no sentido rejeitar as preliminares de perda do objeto e nulidade de sentença; e, no mérito DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, apenas para declarar a irretroatividade do Decreto Estadual/MT no 1.134/2017, reconhecendo que seus efeitos somente podem ser aplicados a partir de sua publicação, ocorrida em 1o de agosto de 2017.

Por conseguinte, asseguro à impetrante o direito à manutenção e ao aproveitamento do saldo credor acumulado até 01/07/2017, bem como dos créditos de ICMS apurados no mês de julho de 2017, além da validade das compensações realizadas para extinguir e/ou amortizar débitos de ICMS devidos no mês de julho de 2017.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025